Tribunal: TJMT
Processo: 1004088-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004088-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FLAVIO ESPRENDOR - ME - CNPJ: 11.488.701/0001-38 (AGRAVADO), FLAVIO ESPRENDOR - CPF: 987.705.001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SEM PARAR, CONECTCAR - EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC - VIABILIDADE - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com relação à pesquisa junto à Sem Parar e Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A, estas são indevidas, eis que a agravante não demonstrou a utilidade da medida.

2. Possível a determinação de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.

3. Decisão parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos 0015720-57.2015.8.11.0015 - Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial – proposta em face de FLAVIO ESPRENDOR -
Indeferiu
o pedido de realização de pesquisa no sistema InfoJud, visto que já foi, em momento anterior, proferida decisão neste sentido e o resultado da pesquisa encontra-se arquivado nos eventos n.o 107100409, 107100410 e 107100411.

Em suas razões o Agravante alega em síntese, que na origem, o agravante promoveu execução de título extrajudicial, sendo o executado citado em 05/04/2022. Após frustrada a tentativa de penhora de valores em contas bancárias e de localização de veículos via sistema RENAJUD, o agravante requereu providências adicionais para identificar bens passíveis de constrição, notadamente a realização de pesquisas na CENSEC e a expedição de ofícios às empresas mencionadas, pleitos esses indeferidos pelo juízo a quo.

O agravante sustenta, em suma, que: (i) a realização de pesquisa via CENSEC é medida autorizada por lei e imprescindível para direcionar a execução, ressaltando que o Provimento n.o 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) exige autorização judicial para tanto; e (ii) a expedição de ofícios às empresas Sem Parar e ConectCar visa identificar veículos cadastrados, ainda que eventualmente não registrados no RENAJUD, podendo revelar indícios de fraude à execução ou ocultação de bens.

Afirma, ainda, que a decisão recorrida compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Requer a concessão de tutela recursal para deferimento de pesquisa via CENSEC, bem como a expedição de ofício às empresas SEM PARAR e CONECTCAR.

Antecipação de tutela indeferida (id. 268605259).

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos 0015720-57.2015.8.11.0015 - Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial – proposta em face de FLAVIO ESPRENDOR -
Indeferiu
o pedido de realização de pesquisa no sistema InfoJud, visto que já foi, em momento anterior, proferida decisão neste sentido e o resultado da pesquisa encontra-se arquivado nos eventos n.o 107100409, 107100410 e 107100411.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido da instituição bancária para que fosse deferida pesquisa de cadastro e eventuais ativos financeiros em nome das agravadas, bem como a expedição de ofícios/consultas aos demais sistemas indicados.

Quanto ao pleito de expedição de ofícios às administradoras de pagamento, Sem Parar e Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A, estas são indevidas, eis que a agravante não demonstrou a utilidade da medida. Ademais, se trata de empresas que não estão obrigadas a fiscalizar bens e tão pouco possuem competência para buscar registro de bens das agravadas.

Atinente o pleito de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, de acordo com o Provimento n.o 149 de 2023 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário, entendo pelo deferimento.

A corroborar o exposto acima, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO -
CRCJUD
-
PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE
-
ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN
-
INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD
-
DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL
-
SEM PARAR E CONECTCAR
-
EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
-
CENSEC
-
VIABILIDADE
- NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
. (N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).” (TJMT - N.U 1011933-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS -
PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE
-
CRCJUD
-
PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA
-
SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE
- EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA -
CENSEC
-
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
- DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022). (TJMT - N.U 1007577-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Desse modo, o pedido da instituição bancária deve ser atendido em parte.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para autorizar a expedição de ofício/consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025